Tribunal: TJDFT
Processo: 0721518-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721518-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL (1271) RECORRENTE: DIOGO GONCALVES BORGES, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES RECORRIDO: JUIZ DE DIREITO DA 1 VARA CÍVEL DE SOBRADINHO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em pedido incidental de concessão de tutela de urgência em Reclamação movida por DIOGO GONÇALVES BORGES e JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES em face do Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, sob a alegação de suposta violação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828 MC/DF, que tratou do não cabimento de reintegrações de posse durante a pandemia da COVID-19. O feito foi inicialmente distribuído ao Desembargador Sérgio Rocha, que indeferiu a tutela de urgência e determinou a intimação da parte interessada, JUVANIA ROSA DE OLIVEIRA (ID 27209409). Os Reclamantes opuseram Embargos de Declaração (ID 27543671), que, após a manifestação da interessada (ID 27836201), foram desprovidos pelo Desembargador Sérgio Rocha (ID 28224001). Os Reclamantes opuseram novos Embargos de Declaração (ID 28495869), apontando a existência de erro e obscuridade na decisão e pugnando pela concessão de efeitos modificativos. O Desembargador Sérgio Rocha determinou a remessa dos autos a esta relatoria (ID 31045786), porque observado que o presente feito diz respeito a tutela de urgência requerida incidentalmente na Reclamação de n. 0720927-42.2021.8.07.0000, distribuída a este Relator (ID 31045786). Determinei a associação do presente processo à Reclamação 0720927-42.2021.8.07.0000. Nesse contexto, em respeito ao devido processo legal e ao disposto no §2o do art. 1.023 do CPC, intime-se a interessada para se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022 16:48:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador